Tribunal: TJDFT
Processo: 0011230-57.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PARTE RÉ COMUNICA CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ART. 90, § 4o, DO CPC. NÃO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM FAVOR DO AUTOR.

1. Trata-se de execução fiscal em que a comunicação feita pela parte requerida sobre o cancelamento da CDA foi recebido como exceção de pré-executividade.

2. O cancelamento administrativo da CDA, antes do comparecimento espontâneo da parte ré aos autos, não caracteriza reconhecimento judicial da pretensão da parte contrária pela Fazenda Pública, razão pela qual não há falar em interpretação extensiva do art. 90, § 4o, do CPC.

2. Apelação não provida.